Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. "LEGIÃO DE ZUMBIS". FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART 42 DA LDA. DESLOCAMENTO DA ANÁLISE PARA A 3a FASE. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. ART. 42 DA LDA. RÉU FLAGRADO COM 298,37g DE CRACK. ENTORPECENTE DE ALTO POTENCIAL VICIANTE E LESIVO À SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O argumento de que a utilização do crack gera uma "legião de zumbis", para fins de nota negativa do vetor consequências do crime, não é idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Trata-se de fundamentação genérica, a qual guarda relação com o próprio tipo penal insculpido no art. 33 da LDA. Pena-base reduzida para o mínimo legal.
2. "As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas uma para aumentar a pena-base e outra na terceira fase da individualização da pena, sob pena de caracterizar bis in idem" (TJDFT, Acórdão 1656269, 07233362220208070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
4. O réu foi flagrado transportando, para fins de difusão ilícita, 298,37g de crack, droga esta de alto potencial viciante e lesivo à saúde pública, bem ainda é certo que responde a outra ação penal por tráfico. Nesse quadro, não faz jus à minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, não se cogita de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido; sem alteração do resultado da pena definitiva.